Tribunal: TJSP
Processo: 1011917-56.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA PELA R. SENTENÇA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE É INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 53, V, DO CPC NOS CASOS DE AÇÕES MOVIDAS POR LOCADORA DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. PRELIMINAR ACOLHIDA,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA PELA R. SENTENÇA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE É INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 53, V, DO CPC NOS CASOS DE AÇÕES MOVIDAS POR LOCADORA DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. PRELIMINAR ACOLHIDA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE E O RÉU MANTÉM SEU DOMICÍLIO. SENTENÇA ANULADA.
Recurso de apelação provido.